Tribunal: TJPA
Processo: 0800883-93.2024.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800883-93.2024.8.14.0037

APELANTE: DIONES TEYLON ALVES FERRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado, cometido durante o repouso noturno e mediante destruição de obstáculo, nos termos do art. 155, §1º e §4º, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos que autorizem o afastamento da multirreincidência reconhecida na sentença; (ii) analisar a possibilidade de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de duas condenações criminais com trânsito em julgado anterior ao fato ora julgado caracteriza multirreincidência, o que afasta a possibilidade de compensação integral com a atenuante da confissão espontânea.

4.

A pena-base foi fixada com fundamento em dois vetores negativos: antecedentes e circunstâncias do crime, estando em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

5.

O processo mencionado pela defesa como fundamento para afastar a reincidência (trânsito em julgado posterior ao fato) foi corretamente considerado apenas para fins de antecedentes, conforme entendimento consolidado do STJ.

6.

A jurisprudência do STJ veda a compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão quando há multirreincidência, como ocorre no presente caso.

7.

A fixação da pena em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo ilegalidade na dosimetria realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de duas ou mais condenações definitivas anteriores ao fato torna o réu multirreincidente, afastando a possibilidade de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

2.

A condenação com trânsito em julgado posterior ao fato não configura reincidência, mas pode ser considerada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena.

3.

A dosimetria da pena realizada com base em vetores negativos devidamente fundamentados não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, I; 65, III, d; 67; 155, §1º e §4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 183484/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2347902/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 16.04.2024, DJe 19.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
Nº 0800883-93.2024.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: DIONES TEYLON ALVES FERRO

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Criminal interposta por DIONES TEYLON ALVES FERRO, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o condenou à

3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no regime inicial fechado (reincidente), pela prática do delito tipificado art. 155, § 1º e §4º, I do Código Penal (furto qualificado).

A denúncia relata, em síntese, que no dia 20.04.2024, por volta de 2h40min, o acusado, durante repouso noturno e mediante destruição de obstáculo, subtraiu bens da residência da vítima, onde desempenha seu trabalho, consistente em um carrinho de mão, uma caixa de som, uma maquita, duas extensões e um terçado.

Oferecimento da denúncia – 20.05.2024 (Id 23979421)

Recebimento da denúncia – 13.06.2024 (Id 23979423)

Resposta à acusação – 30.07.2024 (Id 23979430)

Sentença condenatória – 04.10.2024 (Id 23979459)

Apelação interposta em 22.10.2024 (Id 23979467). Razões recursais (Id 23979468) em que a defesa pleiteia:

1. Reforma da pena: afastamento da multirreincidência e compensação integral da atenuante de confissão com a agravante de reincidência.

O Ministério Público, em contrarrazões ao recurso interposto, pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id 24378336). De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça (Id 25381670).

É o relatório, que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

REFORMA DA PENA: AFASTAMENTO DA MULTIRREINCIDÊNCIA E COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA

No tocante a dosimetria de pena, o magistrado valorou duas circunstâncias judiciais como desfavoráveis – antecedentes criminais e circunstâncias do crime – e aplicou pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, ponto de questionamento da defesa assim dispôs:

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Na segunda fase, verifica-se, a existência de circunstância atenuante, qual seja, a confissão espontânea, ainda que realizada de forma qualificada, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, bem como circunstância agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal:

Veja-se:

· Condenação com transitado em julgado nos autos de n.º 0013349- 65.2018.8.14.0037, pelo crime de furto simples por fatos de 19/12/2018, sentença condenatória em 16/07/2019, com trânsito em julgado 18/08/2021, extinta a punibilidade em 16/06/2023 nos autos de execução n. 00304289520198140401.

· Condenação com transitado em julgado nos autos de n.º 0013349- 65.2018.8.14.0037, pelo crime de furto qualificado e corrupção de menores por fatos de 27/12/2017, sentença condenatória em 17/07/2018, com trânsito em julgado 18/08/2021.

Conforme posicionamento do Supremo Tribunal Federal de que a circunstância agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão, com base no art. 67 do Código Penal, não havendo por compensá-las diante do panorama fático da multirreincidência do réu, conforme certidão de antecedentes e a afirmação do réu em audiência de instrução. (...)

Logo, se faz proporcional o aumento da reprimenda em 1/6 (um sexto) na segunda fase, valorada em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

De pronto, em análise aos processos mencionados, verifica-se que, relativo ao de n° 0800413-96.2023.8.14.0037 em que a defesa alega que o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao novo delito, e, por conseguinte não pode ser considerado como reincidência, de fato, não se trata de reincidência, motivo pelo qual o magistrado utilizou-o, corretamente, para valorar como desfavorável os antecedentes criminais, na primeira fase, entendimento que encontra respaldo consolidado na jurisprudência dominante, colaciono:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PECULATO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME OBJETO DESTE PROCESSO. NÃO CABIMENTO. AGRAVANTE AFASTADA. REDIMENSIONADA A PENA E FIXADO O REGIME SEMIABERTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou recurso em habeas corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio para afastar a condenação transitada em julgado. O recorrente busca a desconsideração da reincidência e a revisão de atos processuais alegadamente mal conduzidos na fase criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso em habeas corpus pode ser utilizado para reanálise de provas ou desconstituição de coisa julgada; (ii) determinar se o reconhecimento da reincidência, com base em condenação cujo trânsito em julgado foi posterior ao fato criminoso, é válido. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus, por sua natureza célere e sumária, não é via adequada para análise de provas ou para reverter sentença com trânsito em julgado, devendo ser reservado para a proteção da liberdade de locomoção diante de ilegalidades flagrantes. 4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
5. A reincidência não pode ser reconhecida quando a condenação utilizada como fundamento transitou em julgado após a data do fato criminoso em julgamento. No entanto, tal condenação pode caracterizar maus antecedentes, os quais influenciam na fixação da pena-base.
(...)

(STJ - AgRg no RHC: 183484 SP 2023/0233181-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024)

Por sua vez, na segunda fase da dosimetria, o magistrado também agiu de forma correta ao reconhecer que o processo nº 0013349-65.2018.8.14.0037 resultou em condenação com trânsito em julgado anterior ao fato ora julgado, ocorrido em 16/07/2019, conforme consulta ao site do TJPA.

Da mesma forma, a Certidão de Antecedentes Criminais (Id 23979457) demonstra que o acusado possui outra condenação definitiva no processo nº 0012736-79.2017.8.14.0037, também com trânsito em julgado anterior à prática dos novos fatos, em 18/08/2021, igualmente verificado junto ao sistema do TJPA.

Dessa maneira, resta configurada a multirreincidência, circunstância que autoriza a manutenção da sentença no tocante à individualização da pena, sem necessidade de qualquer modificação. Transcrevo jurisprudencia nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS. PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. CRITÉRIOS ARITMÉTICOS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO DE 1/3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a prudente discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, em atenção ao sistema da persuasão racional e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgRg no AREsp n. 1 .477.936/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 5/5/2023.) 2. Na espécie, o aumento de 1/8 para cada circunstância desfavorável, sobre o intervalo da pena em abstrato prevista no preceito secundário do crime de homicídio qualificado (18 anos), o que corresponde a um acréscimo de 2 anos e 3 meses à pena mínima cominada pelo tipo penal, por cada vetor desfavorável, está em consonância com a jurisprudência desta Corte . Precedentes.3.
Não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente, como no caso, em que o agravante possuía, quando da sentença, três condenações anteriores transitadas em julgado
.4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2347902 TO 2023/0121948-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 16/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

Assim sendo, deve ser mantida a pena fixada pelo magistrado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em seus próprios termos.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/09/2025